Tribunal: CARF
Processo: 10865.002362/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002362/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.844 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
LUCIANA REGINA KILLER BOTEON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os
requisitos exigidos pela lei. A realização de perícia não se afigura como
remédio processual para suprir injustificada omissão probatória, especialmente
de provas documentais que já poderiam ter sido juntadas aos autos.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA.
VALOR
SUPOSTAMENTE
EXORBITANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo
afastar a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem
valor exorbitante.
ARROLAMENTO
DE
BENS.
APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002362/2006-12
Fl. 6786
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002362/2006-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 6.771/6.774) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
6.756/6.766, que julgou a impugnação procedente em parte e, consequentemente, manteve em
parte o crédito tributário formalizado no auto de infração - Imposto de Renda de Pessoa Física
(fls. 7/10 e 22/27), lavrado em 10/11/2006 e cientificada a contribuinte em 22/11/2006,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/21), em decorrência da revisão das
declarações de ajuste anual dos exercícios de 2002 a 2005, anos-calendário de 2001 a 2004 (fls.
28/50).
Do Lançamento
De acordo com resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 6.757/6.758):
Trata o presente processo de cobrança de exigência tributária constituída no auto de
infração de fls. 05/09, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercícios 2002,
2003, 2004 e 2005, anos-calendário 2001, 2002, 2003 e 2004, respectivamente, no valor
de R$ 430.313,92 (quatrocentos e trinta mil, trezentos e treze reais e noventa e dois
centavos), a ser acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora, calculados de
acordo com a legislação de regência.
2. A autuação decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, tendo sido constatada a infração de omissão de
rendimentos provenientes de atividade rural. Integra o auto de infração o Termo de
Verificação de Irregularidades Fiscais de fls. 10/20, merecendo transcrição os seguintes
excertos:
- Assim, concluídos os procedimentos de verificação e oferecidas todas
oportunidades ao contribuinte para comprovar e esclarecer a origem dos recursos
empregados nos créditos efetuados junto às instituições financeiras, o mesmo
sempre atendeu as intimações e solicitações feitas pela fiscalização com a
apresentação dos documentos, e relativamente a origem dos recursos declara que
são provenientes de receitas de sua atividade rural (fls. 840), contudo,
mencionadas receitas não foram oferecidas a tributação em sua totalidade como
se observa nas Declarações de Ajuste Anual dos períodos sob fiscalização, anos-
calendário 2001; 2002; 2003 e 2004 (fls. 30, 35, 41 e 48).
- Tendo em vista a declaração do contribuinte quanto a origem dos recursos
(atividade rural), e conforme se verifica pelos talões de nota fiscal de produtor o
efetivo exercício dessa atividade, bem como se constata nas Declarações de
Ajuste de 2002 e 2003 (fls. 27 e 32) exclusivamente tributação da atividade rural,
bem como nas Declarações de 2004 e 2005 preponderância da tributação nessa
atividade (fls. 37 e 44), a diferença entre o total mensal dos créditos apurados e
as receitas mensais informadas nas respectivas Declarações de Ajuste, será
considerada como “Omissão de Receitas da Atividade Rural ", constituindo-se de
oficio e correspondente crédito tributo através de auto de infração.
- Por oportuno, cabe ressaltar que o contribuinte em nenhum dos períodos sob
fiscalização utilizou-se da opção do arbitramento sobre a receita bruta, optando
na apuração do Resultado Tributável pela sistemática da diferença entre
receitas/despesas (fls. 27, 30, 32, 35, 37, 41, 44 e 48), portanto, sistemática a ser
Fl. 6787
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002362/2006-12

mantida na tributação da omissão de receita considerada, cabendo também
observar que as despesas de custeio/investimento já foram devidamente
utilizadas pelo contribuinte nas Declarações de Ajuste, na apuração do Resultado
Tributável.
(...)
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 22/11/2006, o sujeito passivo
apresentou impugnação em 22/12/2006 (fls. 882/889), acompanhada de documentos (fls.
890/3.812 e 3.816/6.741), alegando em síntese, conforme consta no acórdão recorrido (fls.
6.758/6.759):
(...)
3. Cientificada da exigência tributária na data de 22/11/2006 (fl. 06), a autuada
apresenta sua impugnação de fls. 855/862, onde traz os seguintes argumentos de defesa:
a) realmente houve equívoco nas Declarações de Ajuste Anual dos anos
Exercícios objeto da autuação, pelo fato de ser produtora rural, tendo que realizar
toda a movimentação financeira da atividade rural em seu CPF, o que ocasiona
transtorno e descontrole no controle de papéis;
b) a fiscalização que levou à lavratura do auto de infração serviu de grande
auxílio para acertar toda a movimentação financeira da atividade rural por ela
exercida, pois verificou-se que havia não só um excedente de receita, mas
também, um excedente de despesas;
c) o Livro Caixa traz todo o custeio da atividade de produção rural, englobando
não só o seu movimento, mas também dos sócios, cabendo-lhe a proporção de
50%;
d) verifica-se um grande equívoco da fiscalização na apuração do resultado
tributável, devendo ser retirado da receita bruta as despesas realizadas nesse
mesmo período;
e) entretanto, no procedimento fiscalizatório realizado, só se levou em conta para
apuração do resultado tributável as receitas, deixando de deduzir das mesmas
todas as despesas realizadas;
f) junta farta documentação às fls. 863/5.126, incluindo-se aí o Livro Caixa às
fls. 872/1.053.
4. Conforme despacho desta Turma de Julgamento de fls. 5.129/5.131, os autos
retomam em diligência à Delegacia da Receita Federal em Limeira (SP), para as
seguintes providências:
a) seja feita análise do Livro Caixa de fls. 872/1.053, com relação às receitas da
atividade rural e às despesas ali lançadas, cuja comprovação foi feita com os
documentos de fls. 1.054/5.126;
b) informar da pertinência e da necessidade dos comprovantes de despesas de fls.
1.054/5.126 e se os mesmos guardam consonância e relação com as receitas da
atividade rural apuradas;
c) que a fiscalização informe da procedência ou não da alegação da contribuinte
quanto aos montantes de despesas da atividade rural informados em sua peça
impugnatória;
d) se for o caso; após, refazer a apuração do crédito tributário emitindo relatório
circunstanciado, com discriminação do valor para cada ano-base;
e) sejam trazidas aos autos outras informações que julgar convenientes para a
elucidação do feito.
Fl. 6788
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002362/2006-12

5. A repartição de origem deixa de atender à diligência requerida, sob a alegação de que
a análise do Livro Caixa fica prejudicada, por entender incabível a apresentação dos
comprovantes de despesas na fase impugnatória, tomando-se desnecessária, conforme
relatório de fls. 5.135/5.5.138. Afirma ainda que tais comprovantes podem guardar
consonância com a receita da atividade rural como foi escriturada e se constituem em
documentos idôneos e procedentes.
Da Decisão da DRJ
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação, mantendo o crédito tributário total de R$ 98.964,09, a ser acrescido de
multa de 75% e juros de mora (fls. 6.756/6.766), conforme ementa do acórdão no 17-39.764 – 3a
Turma da DRJ/SP2, de 07/04/2010, abaixo reproduzida (fl. 6.756):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A autoridade julgadora tem o dever de buscar a verdade material, no sentido de garantir
a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito
tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do sujeito passivo, verificar
o que realmente é verdade.
ATIVIDADE RURAL. Tributação.
Constitui resultado tributável da atividade rural o apurado mediante a diferença entre o
valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário correspondente
a todos os imóveis rurais da pessoa física.
ATIVIDADE RURAL. Despesas.
Comprovada as despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea,
incabível a manutenção do lançamento na parte em que deixou de considerá-las na
apuração do resultado tributável da atividade rural.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi notificada da decisão em 10/05/2010 (AR de fl. 6.769) e
interpôs recurso voluntário em 09/06/2010 (fls. 6.771/6.774), com os seguintes argumentos:
(...)
No Acórdão que ora se recorre, embora a magnífica atitude da ilustre Relatora, evitando
e corrigindo o abuso praticado, ocorreu equivoco, especialmente quanto aos anos-base
de 2003 e 2004, tendo em vista que, foram tributados pela diferença entre receita e
despesa, ou seja: em 2003 tivemos uma receita de R$319.204,84 e despesas de
R$228.957,79, com saldo de R$90.247,05, utilizado para tributação. Já em 2004
tivemos receita de R$466.906,24, despesas de R$302.076,24, com saldo de
R$164.830,00 oferecido à tributação. Ocorre que, a atividade rural tributa seus
rendimentos, em no máximo, 20% da receita bruta e isso não é opção, mas o próprio
sistema leva a essa posição, como pode se verificar dos v. Acórdãos n° 104-18016 e
104-22495 da 4a Câmara do Conselho de Contribuintes. Dessa forma, os valores desses
anos deveriam ser de R$63.840,96 e R$93.381 ,24 respectivamente.
Importante também invocar nesta oportunidade o fato de terem glosado muitas
despesas, situação que leva a contribuinte a invocar seu direito constitucional da ampla
defesa, requerendo perícia contábil nos documentos apresentados.
Fl. 6789
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002362/2006-12

Ocorreu também no caso em tela a prescrição intercorrente. De fato, entre as datas que a
lei exige seja julgado e desde a ocorrência dos fatos geradores a recorrente quer
submeter ao sábio critério desta Corte a análise do cumprimento dos prazos que a todos
obriga, não somente ao contribuinte, mas também as autoridades fiscais.
Fica requerida aplicação da equidade, nos termos do artigo 108 do CTN, no caso sob
exame, pois a multa aplicada se mostra muito acima da realidade, tendo em vista que
restou comprovado até aqui que houve excesso da autoridade fiscal, lançamento valores,
como se pudesse criar fatos geradores diversos dos estabelecidos em lei; a fiscalização
pensou que teria descoberto uma sonegadora fiscal e no final concluíram tratar-se de
pessoa absolutamente desprovida de dolo ou má fé, incorreu em erro por falta de
orientação correta. Portanto, a pena deverá ser revista para que o valor devido seja mais
como advertência, do que como punição produtora rural ora recorrente. Sobre o assunto
importante trazer aqui para analise dessa ilustrada Chefia o ensinamento do festejado
Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, Editora Forense, página 494, ao
comentar o art. 136 do CTN, Responsabilidade por Infração, assim nos ensina: “Parece,
todavia, que, em casos especiais, há alugar para equidade (CTN, art. 108, IV) na
interpretação do dispositivo, Por vezes, Tribunais, inclusive o S.T.F., têm cancelado
multas, quando evidente a boa fé do contribuinte (Rec. Ext. número 55.9006-SP, do
S.T.F. , pleno, 27.05.1965. R.T.J., 33/647; R.E. número 60.964, 07/03/67, R.T.J., 41/55;
R.E. número 53.339, de 10/03/66, rel. V. Boas; R.E. número 57.904, de 25/04/66,
R.T.J., 37/296 rel. E. Lins; Agr. 30.034-SP, 20/08/63 V. Nunes; R.M.S. 14.395, SP,
30/11/67, rel. A.Baleeiro etc)”.
REQUER, no termos do artigo 6° da IN 264 de 20.12.2002, bem como do §6o do artigo
7°, sejam desarrolados os bens, pois os valores apurados até aqui são bem inferiores a
R$500.000,00 e também inferiores a 1/3 dos bens conhecidos da recorrente.
Dessa forma, confiando sempre nos doutos suprimentos que norteiam os julgamentos
dessa mais alta corte administrativa, a recorrente vem, invocando seu direito
constitucional especialmente da ampla defesa e do devido processo legal, REQUERER
a revisão do Auto de Infração porque lavrado fora da realidade, se a contribuinte
incorreu em erro grosseiro, os bem preparados agentes fiscais incorrem em erro, porque
deixaram de conceder benefícios líquidos e certos e, tidos como comezinhos na
legislação tributária, como quer ressaltar a tributação máxima em 20% da receita.
Conhecendo do recurso voluntário e dando-lhe provimento, bem como reduzindo a
punibilidade para patamares mais brandos, estaremos recebendo dessa ilustrada Corte, o
que nunca nos negou. Justiça.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, no recurso voluntário a contribuinte insurge-se em relação aos
seguintes pontos:
i)
afirma que a tributação da atividade rural é no máximo de 20%, assim, nos
anos-calendário de 2003 e 2004, os valores a serem tributados deveriam
ser de R$ 63.840,96 e R$ 93.381,24, respectivamente;
Fl. 6790
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002362/2006-12

ii)
invoca seu direito constitucional da ampla defesa, requerendo perícia
contábil nos documentos apresentados em razão de terem sido glosadas
muitas despesas;
iii)
aduz ter ocorrido a prescrição intercorrente;
iv)
postula a aplicação da equidade nos termos do artigo 108 do CTN pois a
multa aplicada se mostra muito acima da realidade, não tendo a
contribuinte agido com dolo ou má-fé, mas incorrido em erro por falta de
orientação correta e
v)
v) requer os cancelamentos dos registros de arrolamento, nos termos do
artigo 6o e 7o, § 6o da IN SRF no 264 de 2002.
Da Tributação da Atividade Rural
No caso concreto a contribuinte não fez opção pelo arbitramento sobre a receita
bruta, conforme foi pontuado pela autoridade julgadora de primeira instância, na reprodução do
seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 6.760/6.761):
(...)
15. A legislação faculta ainda que, à opção do contribuinte, o resultado da atividade
rural limitar-se-á a 20% da receita bruta do ano-calendário, com a perda do direito à
compensação do total dos prejuízos correspondentes a anos-calendário anteriores ao da
opção. (base legal: Lei n° 8.023, de 1990, arts. 5° e art. 16, parágrafo único e Lei n°
9.250, de 1995, art 9°).
16. Já a falta de escrituração do Livro Caixa implicará arbitramento da base de cálculo à
razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. Em outras palavras, a
legislação inflige ao contribuinte que não observou as regras de escrituração um
resultado da atividade rural máxima de vinte por cento. Tem-se, portanto, que, mesmo
nos casos que resultem em arbitramento do resultado da atividade rural, será observado
o limite de 20% da receita bruta.
17. Cumpre mencionar que a autuada em nenhum dos períodos objetos da autuação
optou pelo arbitramento sobre a receita bruta, fazendo a apuração do resultado tributável
pela sistemática da diferença entre receitas e despesas. Tal fato foi comprovado pela
própria fiscalização como relatado no Termo de Verificação de Irregularidades Fiscais à
fl. 11.
(...)
Desse modo, não há como ser acolhida a pretensão da Recorrente pelo
arbitramento, em sede recursal, uma vez que tal opção deveria ter sido efetuada quando da
apuração do resultado da atividade rural.
Da Perícia Contábil
No artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19721, com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 6791
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002362/2006-12

serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o impugnante pretende que sejam
efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do
referido dispositivo normativo.
No caso concreto a contribuinte só faz menção genérica acerca da perícia, não
indicando os motivos justificadores para sua realização e sem atender aos requisitos legais.
Ademais, os motivos ensejadores das glosas foram devidamente justificados pela
autoridade julgadora, qual seja, a falta de juntada do documento comprobatório (fls.
6.762/6.764).
A realização de perícia não se afigura como remédio processual para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido
juntadas aos autos.
Desse modo, cabia à Recorrente carrear aos autos os referidos documentos, não
se justificando o deferimento do pedido de perícia para suprir omissão probatória cujo ônus era
de sua responsabilidade.
Ressalta-se, por fim, que considera-se não formulado o pedido de perícia quando
não atendidos os requisitos exigidos pela lei.
Por fim, convém ressaltar o teor da Súmula CARF no 163 sobre o tema:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Da Prescrição Intercorrente
Em que pese o argumento do Recorrente, é assente neste Conselho a
inaplicabilidade da prescrição intercorrente a processos administrativos fiscais, conforme teor da
Súmula CARF no 11, cujo efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF no 277 de 07 de junho
de 2018 e, portanto, de observância obrigatória por parte de seus membros, a teor da disposição
contida no artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)

Fl. 6792
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002362/2006-12

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tendo em vista a eficácia vinculante e a consolidação da matéria no âmbito deste
Conselho, não merece acolhida o pleito do Recorrente.
Da Multa de Ofício – Aplicação da Equidade
A Recorrente postula a aplicação da equidade nos termos do artigo 108 do CTN,
no que diz respeito à aplicação da multa, sob a alegação da mesma ser exorbitante e de não ter
agido com dolo ou má-fé, mas incorrido em erro por falta de orientação correta.
A princípio, oportuna a reprodução dos seguintes dispositivos legais:
Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em
lei.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo
devido.
Decreto-lei no 4.657 de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, com redação dada pela Lei no 12.376 de 2010)
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
(...)
O fundamento legal para o lançamento da multa de oficio de 75% encontra-se no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, não havendo previsão para reduzi-la.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Fl. 6793
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002362/2006-12

Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo fato já apreciado aplicou a multa no patamar fixado na legislação.
Não há, portanto, como se deferir o pedido para redução da multa.
Do Arrolamento de Bens e Direitos
Por fim, a contribuinte requer os cancelamentos dos registros de arrolamento,
nos termos do artigo 6o e 7o, § 6o da IN SRF no 264 de 2002.
Tais considerações não podem ser objeto de apreciação pela autoridade julgadora
administrativa, pois não se circunscrevem ao delimitado no Decreto no 70.235 de 1972, por não
dizer respeito à determinação e exigência de créditos tributários.
De salientar-se que tal matéria é objeto da Súmula CARF no 109, abaixo
reproduzida, vinculante aos membros do CARF:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De aduzir-se, em conclusão, que não há como serem acolhidos os argumentos da
Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 6794
DF CARF MF
Original